Tribunal: CARF
Processo: 10480.911230/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.911230/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.469 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL DE ÁVILA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/12/2002
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
PRECLUSÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE
DEFESA.
As razões de defesa devem ser declinadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
ONUS PROBANDI. ATRIBUIÇÃO.
O onus probandi é encargo que se atribui à parte que alega o fato, cuja
ocorrência se pretende evidenciar no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela que trata da existência de
decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.911230/2011-65
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911230/2011-65

Relatório
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/BHE:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa, relativo
ao fato gerador de 30/11/2002.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do contribuinte, não restando
saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 21/10/2011
(fl. 10), o contribuinte apresentou, em 17/11/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 11/14, alegando, em síntese, que exerceu o seu direito conforme disposto na
legislação vigente à época em que foram feitas as compensações, utilizando-se de
Per/Dcomp, sendo que apenas não procedeu a retificação das DCTFs e demais
obrigações acessórias. Acrescenta que a compensação realizada, que tem natureza
“declaratória”, está amparada no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não se enquadrando
em nenhuma das hipóteses de vedações legais, e que tem o direito de retificar as
obrigações acessórias. Por fim, relaciona os documentos anexados e requer seja
acolhida a sua defesa.
O Acórdão recorrido, que deu pelo não provimento da Manifestação de
Inconformidade, teve suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
 O valor apurado na DIPJ retificadora ativa para a COFINS, referente ao
ano-calendário de 2002, enviada em 13/03/2007, corresponde àquele declarado na
DCTF ativa e, portanto, não evidenciaria a existência de pagamento indevido ou a
maior.
 O interessado, em sua defesa, teria apenas alegado que tem direito a
retificar a DCTF e as demais obrigações acessórias, porém não haveria procedido
às ditas retificações;
 A mera apresentação de declarações retificadoras não bastaria para
justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação declarada,
seria imprescindível a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF e da DIPJ;
 Não tendo sido apresentada pelo contribuinte prova que demonstrasse a
existência do direito creditório, nenhuma explicação sobre a origem do crédito e
nem mesmo as declarações retificadoras (DCTF e DIPJ), não haveria
instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na
declaração de compensação.
Em 28/06/2018 (quinta-feira), o contribuinte foi cientificada da decisão da
DRJ/BHE, conforme Aviso de Recebimento-AR de fl. 30.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911230/2011-65

Insatisfeito com a decisão do órgão julgador de primeira instância administrativa,
em 30/07/2018 (segunda-feira) apresenta o contribuinte Recurso Voluntário a este E. CARF,
argumentando o que segue descrito:
 Primeiramente aponta para a ocorrência da chamada prescrição
intercorrente no caso em questão, vez que o processo haveria permanecido
paralisado por mais de 7 (sete) anos.
 Acrescenta que a Turma Julgadora não teria considerado a existência de
mandado de segurança coletivo movido pelo Sindhospe - Sindicato dos Hospitais
de Pernambuco, voltado à permissão de compensação de créditos do PIS e
COFINS incidentes sobre a venda de medicamentos, ação judicial na qual teria
sido proferida sentença definitiva favorável aos demandantes.
 Por fim, entende que não caberia o prosseguimento da cobrança do crédito
tributário, porquanto este haveria sido objeto de parcelamento junto à RFB, cuja
comprovação seguiria em anexo à peça recursal.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio examinando a questão preliminar posta pelo Recorrente, qual seja,
ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista o lapso temporal decorrido entre o protocolo do
processo (2011) e o julgamento da Manifestação de Inconformidade pela DRJ (2018).
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à perda da
possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento, instituto denominado
prescrição intercorrente, já se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11: Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim sendo, a considerar os efeitos da jurisprudência firme do Colegiado em
relação ao tema, descabem aqui maiores debates a respeito, havendo por ser rejeitada a questão
preliminar apresentada.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911230/2011-65

Conforme previsão contida no art. 78, §§ 2o e 3o, Anexo II, do RICARF1, o pedido
de parcelamento importa na desistência do recurso em tramitação. Por se tratar de questão
prejudicial, passo a apreciar a alegação de parcelamento do débito informado na DCOMP.
Em que pese a Recorrente ter afirmado que a comprovação do parcelamento do
débito em referência estaria anexa ao Recurso Voluntário, o exame detido dos autos não
corrobora tal afirmação, posto não se encontrar entre as folhas deste processo o documento
citado nas razões de defesa, já que a peça recursal se vê guarnecida apenas por procuração e
identificação do procurador da pessoa jurídica.
Nesse sentido, vale ressaltar que o onus probandi é encargo que se atribui àquele
que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo.
Como a alegação expendida diz respeito a fatos (pedido de parcelamento), e como
os fatos em processo, para serem considerados na formação de convicção do julgador, carecem
de provas que lhes forneçam suporte, considero que não procede o pedido de interrupção da
cobrança do crédito tributário por suposta inclusão deste em parcelamento.
No tocante às alegações acerca da existência de decisão judicial quanto a créditos
da COFINS em favor da pessoal jurídica ora Recorrente, observa-se que a matéria não foi objeto
de impugnação na fase do julgamento de primeira instância administrativa.
Em face do que dispõe o art. 16, inc. III, bem como à vista do enunciado no art.
17, caput, do mesmo Decreto no 70.235/1972, as razões de defesa devem ser todas declinadas
por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, conforme se verifica da
transcrição dos mencionados dispositivos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou atermo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial,
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de
apartados, se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso pendente de
julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.469 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.911230/2011-65

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(Grifei)
Portanto, não cabe ao CARF a análise de argumento não enfrentado na esfera
DRJ, eis que o Colegiado tem competência recursal, qual seja, de reexame de pontos que
remanesceram controvertidos, após o primeiro Acórdão combatido.
Como o recorrente inovou em sua postulação recursal, para incluir matéria antes
não deduzida, não conhecerei do recurso na parcela que trata da existência de decisão judicial
proferida em mandado de segurança coletivo, no qual se discutiria direito creditório relativo à
COFINS.
Diante do exposto, voto por (1) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo deste na parcela trata da existência de decisão judicial proferida em mandado de
segurança coletivo, no qual se discutiria direito creditório relativo à COFINS; (2) na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e rejeitar a prejudicial relativa ao
parcelamento dos débitos informados na DCOMP, por ser fato não provado nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital